Tribunal: CARF
Processo: 10880.923436/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923436/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.282 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Recorrente
COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Aplica-se o mesmo
entendimento à CSLL.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para, com fundamento nas Súmulas CARF nos 80 e 143,
reconhecer o direito creditório no valor residual de R$839,89 e homologar a compensação em
questão até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923436/2012-14
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-86.409 proferido pela 7a
Turma da DRJ/BSB, em 8 de agosto de 2019, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente reconhecendo o direito creditório no valor de R$
35.437,07”.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício
2007 (01/10/2006 a 31/12/2006). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o
de no 19125.08241.310707.1.3.02-2457.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 03/04/2012 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 112), cuja decisão não
homologou as compensações declaradas. O valor do principal correspondente aos
débitos informados é de R$ 18.144,26.
Cientificado dessa decisão em 03/04/2012, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 16/05/2012 Manifestação de
Inconformidade às fls. 2 a 10, com suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte alega que teria cometido um equívoco ao informar no
PER/DCOMP o valor do Imposto retido pela empresa Dow Brasil Sudeste Industrial
Ltda”.
Após apreciar a manifestação de inconformidade, a 7a Turma da DRJ/BSB julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade “para homologar os débitos declarados
nos Per/Dcomp objeto dos autos, até o limite aqui reconhecido, que foi de R$ 35.437,07”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:
“II – DO BREVE RELATO DOS FATOS E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
5. Trata-se de pedido de compensação de crédito de saldo negativo de Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), com débito de CSLL, com montante creditório
indicado no PER/DCOMP de R$ 36.276,96, cujo demonstrativo menciona retenções
efetuadas pela fonte pagadora de CNPJ no 53.877.627/0001-91, no código de receita
3426 (IRRF), no valor total de R$ 134.059,45.
6. Em despacho decisório, foi reconhecida apenas a quantia de R$ 41.159,63 como
retida na fonte e parte do direito creditório (fl. 112), uma vez que a RECORRENTE
cometeu mero equívoco em sua DIRF, como fora relatado na Declaração de
Inconformidade, declarando somente dado montante, ao invés da quantia total (R$
134.059,45).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

7. No entanto, com a retificação do documento fiscal e demonstração da totalidade da
retenção ao fisco, após Manifestação de Inconformidade, foi reconhecida a retenção de
R$ 134.059,45, e em consequência, fundamentado crédito de saldo negativo de R$
36.276,96 indicado no PER/DCOMP no 19125.08241.310707.1.3.02-2457 (fls. 99/103),
bem como homologadas as compensações vinculadas.
8. Como visto, a autoridade fiscal emitiu comprovante do total da retenção e justificou
sua existência no v. acordão recorrido (fl. 117), mas, ao final da decisão, ignorou parte
do direito creditório indicado pela RECORRENTE, restando a reconhecer a quantia de
R$ 839,89, a qual compõe ao crédito de saldo negativo de IRPJ do período,
essencialmente, quando do recolhimento ocorrido em jan/2006.
9. Embora suficiente para homologar todas as compensações vinculadas, ao mencionar
o saldo negativo de IRPJ do período de 2006, já descontando as retenções na fonte da
quantia reconhecida de R$ 134.059,45, o I. Julgador não considerou o valor R$ 839,89,
recolhido via DARF em jan/2006 (por estimativa – como será demonstrado), afirmando
que o saldo negativo era de apenas R$ 35.437,07:

10. Ocorre que, a diferença entre o saldo negativo declarado pela RECORRENTE (R$
36.276,96) em oposição a quantia afirmada pelo fisco (R$ 35.437,07), é justamente a
parcela do IRPJ por estimativa recolhida via DARF em jan/2006, o que comporta
abatimento no IRRF do período e gera o direito creditório ora pleiteado.
11. Assim, apesar do v. acórdão reconhecer a quantia necessária para homologar as
compensações vinculadas da RECORRENTE e afirmar que o presente processo será
arquivado diante da inexistência de débitos, tornase precisa a manutenção do feito até
que devidamente ressarcida a quantia de R$ 839,89 referente ao crédito de saldo
negativo de IRPJ do período de 2006, ora indicado no PER/DCOMP.
12. Portanto, como será demonstrado em detalhes, vez que devidamente quitado e
preciso seu abatimento do IRRF do período, é o presente para evidenciar o direito à
restituição da RECORRENTE, requerendo, consequentemente, a REFORMA
PARCIAL do v. acórdão, com a restituição da parcela creditória de R$ 839,89.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
III.1 - DO MÉRITO: DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO – RETENÇÃO NA
FONTE E PAGAMENTO DARF
13. Como visto, o v. acórdão deferiu parcialmente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo como saldo negativo de 2006, apenas o valor de R$ 35.437,07,
homologando as compensações vinculadas da RECORRENTE e extinguindo a presente
demanda.
14. No entanto, apesar de favorável, a r. decisão carece parcial reforma, vez que ainda
está pendente a restituição de parte de direito creditório à RECORRENTE. Vejamos.
15. O objeto da presente demanda é o PER/DCOMP no 19125.08241.310707.1.3.02-
2457 (fls. 99/103), no qual foi declarada a quantia de R$ 36.279,66 como saldo negativo
de IRPJ do período de 2006, e cujo demonstrativo de crédito foi composto pelo valor de
R$ 134.059,45, ora retido na fonte sob código de receita 3426 e devidamente
comprovado pelo fisco:
 PER/DCOMP:

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

Comprovação RFB Retenção na Fonte (fl. 117):

16. O respectivo saldo negativo foi declarado em DIPJ do ano-calendário de 2006 pela
RECORRENTE (Doc_comprobatorios01), restando evidente na “Ficha 11 – Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa”, a forma de determinação da base de cálculo
do tributo, bem como os valores pagos mensalmente. In casu, tenhamos foco na
competência de jan/2006:
 Janeiro/2006 – IRPJ Estimativa:

 Ano-calendário 2006 – Saldo Negativo:

17. Bem por isso, como fiel cumpridora de suas obrigações tributárias, a
RECORRENTE também declarou em DCTF do citado período (Doc. comprobatórios
02), o recolhimento por estimativa do IRPJ, via DARF, na quantia de R$ 839,89, exato
montante não reconhecido pelo v. acórdão recorrido (Doc. comprobatórios 03): (...)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

18. Notem I. Julgadores, por todos os documentos apresentados, que a RECORRENTE
cumpriu com suas obrigações tributárias (principais e acessórias), recolhendo IRPJ por
estimativa, sofrendo retenções na fonte quando devido, declarando em DIRF, DIPJ e
DCTF os valores referentes a cada mês do ano em evidência (2006), bem como
requerendo à autoridade fiscal o pagamento de tributo via compensação e sua devida
restituição.
19. De tal maneira, apesar da r. decisão homologar as compensações da
RECORRENTE, sua reforma parcial é medida que se impõe, considerando o fato de
que o crédito de saldo negativo de IRPJ encontra-se (1) devidamente declarado nos
documentos fiscais (DIPJ, DCTF, DIRF), (2) indicado em PER/DCOMP em
conformidade com todas as obrigações legais, (3) perfeitamente comprovado mediante
recolhimento via DARF e (4) com saldo a ser restituído (R$ 839,89), vez que todas as
compensações já foram homologadas:

20. Bem por isso, frisa-se que não restam questionamentos sobre a liquidez e certeza da
totalidade do crédito pleiteado, o que fora reconhecido no v. acórdão, com exceção do
saldo residual de R$ 839,89, de sorte que é este o entendimento da jurisprudência
administrativa, a qual reconhece a íntegra do crédito e homologa compensações, quando
comprovados os requisitos da efetiva retenção e oferecimento à tributação da receita
correspondente, tal como ocorrido no presente.
21. In casu, apesar de superado pelo v. acórdão o equívoco inicial cometido na DIRF do
período, atestou-se por meio da escrita contábil, dos documentos fiscais e dos valores
declarados pela fonte pagadora e RECORRENTE, a legalidade da parcela residual do
direito creditório ora em discussão (R$ 839,89), devendo prevalecer a verdade material
evidenciada, sob pena de ofensa à legislação pátria.
22. Pautada pela boa-fé, desde o início do processo administrativo fiscal, a
RECORRENTE se valeu de inúmeros meios de prova para apresentar ao fisco a
realidade dos fatos (fichas de resultado, informe de rendimento, registros contábeis,
demonstração de receitas e outros), tal como permite o art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no
1.598/1977:
Art 9o. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova .
§ 1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

23. Isto porque, a RECORRENTE teve o intuito de comprovar o crédito por outras
provas lícitas e permitidas por lei, vez que a legislação e o entendimento pacífico do E.
CARF garantem que, ainda que a retenção se comprove pelo comprovante emitido pela
fonte pagadora (art. 55, da Lei no 7.450/85)4, não estão esgotados os outros meios de
prova, sendo possível apresentar documentos fiscais e contábeis para atestar o efetivo
recolhimento do tributo e oferecimento à tributação.
24. Ou seja, por todas as provas, ficou claro que a RECORRENTE cumpriu com suas
obrigações legais e tributárias, tendo recolhido a quantia devida aos cofres públicos, o
que a torna beneficiária do disposto no art. 923, da legislação de IR aplicável época
(Decreto no 3.000/99), que permite como prova, a escrituração mantida com observância
às disposições legais:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
25. Assim, ainda que os meros erros formais cometidos pela RECORRENTE tenham
sido superados para grande parte do direito creditório, ressalta-se que eles não têm
condão de gerar uma obrigação tributária, e tão pouco podem limitar ou negar direito
creditório, vez que comprovada a certeza e liquidez do crédito por outros meios de
prova admitidos, seja pela legislação ou jurisprudência pacífica neste âmbito
administrativo.
26. Neste sentido, além do comprovante anual de retenção emitido pela própria E. RFB,
o comprovante de recolhimento via DARF embasa a prevalência da verdade material
dos fatos, vez que a quantia de R$ 839,89 deve ser abatida pelas retenções ocorridas no
ano de 2006, gerando o direito a restituição em tela. (...)
31. Com isso, notório que a r. decisão recorrida deve ser REFORMADA EM PARTE, a
fim de que seja reconhecida a parcela de R$ 839,89 como direito creditório da
RECORRENTE, bem como que a presente demanda somente seja arquivada com o
devido ressarcimento do montante, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e grave
afronta aos princípios da legalidade, moralidade, vedação ao confisco e enriquecimento
ilícito do Estado.
III. - DA VERDADE MATERIAL E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DO ESTADO
33. A despeito de todas as provas apresentadas e diante da legislação e jurisprudência
administrativa pátria, vale ressaltar que manter o v. acórdão recorrido, com o
arquivamento do feito, é permitir o enriquecimento ilícito do Estado, afrontando a
garantia constitucional dos contribuintes à vedação ao confisco.
34. Isto porque, negar o direito creditório da RECORRENTE, o qual é perfeitamente
provado, é consentir com a arrecadação indevida aos cofres públicos, ignorando o
direito previsto no art. 165, inciso I, do CTN/66, e relevando à proibição ao confisco,
ora estabelecida no art. 150, inciso IV, da CF/88: (...)
35. Ainda que o interesse público seja superior ao privado, não se pode admitir que a
RECORRENTE sofra prejuízos financeiros tão somente para satisfazer a arrecadação a
maior de tributos por parte do Estado, o que ensejaria tratamento desigual e afronta ao
princípio de legalidade tributária (arts. 5o, caput e 150, inciso I, ambos da CF/88).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

36. Outrossim, não se pode olvidar que o processo administrativo rege-se pela busca da
verdade material, motivo pelo qual, não podem ser poupados esforços para se verificar
se a obrigação tributária foi realmente estabelecida.
37. Como visto, a própria legislação permite o reconhecimento de direito creditório
quando comprovado por documentos idôneos que o recolhimento a maior ocorreu e que
este apenas não pôde ser atestado sistematicamente pelo fisco, devendo sempre
prevalecer a verdade material.
38. Desta forma, vez que provado o pagamento indevido efetuado pela RECORRENTE,
é certo que o v. acórdão merece ser REFORMADO PARCIALMENTE, para que seja
reconhecida dada parcela do direito ao ressarcimento. (...)
45. Além disso, deve ser entendido como “sem causa e/ou ilícito” o ato jurídico
desprovido de razão albergada pela ordem jurídica. Assim, a causa poderá existir, mas,
sendo injusta, restará configurado o locupletamento indevido.
46. Ou seja, permitir que o arquivamento do feito sem a devida restituição da quantia de
R$ 839,89, certamente ensejará enriquecimento ilícito do Estado, e em consequente
violação ao princípio da vedação ao confisco, o que deve ser veementemente repudiados
por estes I. Julgadores.
IV – DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS
47. Em face de todo o exposto e com amparo na legislação de regência, doutrina e
jurisprudência
pátria,
requer
o
RECEBIMENTO,
PROCESSAMENTO
E
PROVIMENTO INTEGRAL deste Recurso Voluntário, reformando-se parcialmente o
v. acórdão recorrido, de modo a ser reconhecida a parcela do direito creditório (R$
839,89) consubstanciada no presente PER/DCOMP em análise.
48. Caso não seja esse o entendimento, sendo necessário, requer seja o feito convertido
em diligência para apresentação de outros elementos que se entendam como necessários
para a formação do convencimento, de acordo com o art. 16, do Decreto no 70.235/72 e
arts. 35 e 36, do Decreto no 7.574/2011.
49. Por fim, a RECORRENTE protesta pela posterior juntada de razões
complementares, inclusive com novos documentos que se entendam necessários, assim
o fazendo com esteio no princípio da verdade material e do informalismo, os quais
permeiam o processo administrativo fiscal, nos termos do art. 18 e 29, ambos do
Decreto no 70.235/72.
50. Requer ainda, a expressa e prévia intimação da RECORRENTE, tão logo seja
definida a data para o julgamento do presente recurso, a fim de que suas respectivas
patronas possam realizar sustentação oral, sob pena de nulidade absoluta, por afronta
aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88), os quais
são de observância obrigatória também no processo administrativo tributário.
É o relatório.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor residual de
R$ 839,89 (R$ 36.276,96 – R$ 35.437,07), conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de
compensação não homologada integralmente. No caso em análise, as parcelas relativas às
retenções na fonte declaradas no Per/Dcomp com demonstrativo de crédito foram confirmadas
parcialmente no Despacho Decisório.
Já em sede da DRJ houve o reconhecimento integral das retenções na fonte
remanescentes declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou
na não comprovação de parte das informações prestadas. Afinal, considerou-se como retidos na
fonte, os valores informados pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados,
aprovados pela Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais, pois “quanto aos
comprovantes a serem fornecidos pelas fontes pagadoras, deve ser observado o que estabelece
as disposições da Instrução Normativa SRF no 119/2000”.
Vale conferir excerto transcrito do acórdão de piso:
“Quanto aos comprovantes a serem fornecidos pelas fontes pagadoras, deve ser
observado o que estabelece as disposições da Instrução Normativa SRF no 119/2000:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária,
comprovante de retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do
beneficiário;
II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive
centavos, do rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com filiais, as informações
relativas ao nome empresarial e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), a que se refere o inciso I, a serem informadas no Comprovante, serão
as do estabelecimento matriz.
Art. 3o As informações prestadas no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
- DIRF.
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
Art. 5o O Comprovante deverá ser impresso na cor preta, em papel branco, no
formato 210 x 297 mm, com as características do modelo anexo a esta Instrução,
devendo conter, no rodapé, o nome e o número do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ da empresa que os imprimir.
Parágrafo único. A impressão e a comercialização do comprovante independerá
de autorização.
Art. 6o A fonte pagadora que optar pela emissão do comprovante por meio de
processamento automático de dados poderá adotar modelo diferente do
estabelecido, desde que contenha todas as informações nele previstas,
dispensada assinatura ou chancela mecânica.
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de cálculo
do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem compor a base
de cálculo do imposto/contribuição.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em
litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não
comprovação de parte das informações prestadas.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

Consulta ao sistema DIRF (fls. 117), via Contágil, confirmou retenções na fonte de
IRPJ efetuada pela fonte pagadora de CNPJ no 53.877.627/0001-91 no código de receita
3426 no valor total de R$ 134.059,45.
Considerando que no Despacho Decisório haviam sido confirmadas retenções na fonte
no valor de R$ 41.159,63, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$
92.899,82 (R$ 134.059,45 - R$ 41.159,63).
Apuração do novo saldo negativo de IRPJ
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que o IRPJ
devido no período em discussão totalizou R$ 98.622,38, conforme informação extraída
do Despacho Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ

Portanto, o saldo negativo apurado no exercício de 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006) é
no montante de R$ 35.437,07, inferior ao valor declarado pela interessada no
PER/DCOMP, que foi de R$ 36.276,96.
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite aqui reconhecido, que foi de R$ 35.437,07”.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora. Portanto, em razão da ausência parcial de prova , o direito
creditório pleiteado não foi reconhecido integralmente.
Ocorre que suas razões recursais, a Recorrente, buscando a reforma parcial do
acórdão de piso, alegou, que em relação à parcela não reconhecida trata-se de recolhimento por
estimativa do IRPJ, via DARF, na quantia de R$ 839,89, exato montante não reconhecido pelo
acórdão recorrido:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

Corrobora o fato de o respectivo saldo negativo foi declarado em DIPJ do ano-
calendário de 2006 pela Recorrente restando evidente na “Ficha 11 – Cálculo do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa”, a forma de determinação da base de cálculo do tributo, bem
como os valores pagos mensalmente (competência de jan/2006):

Ano-calendário 2006 – Saldo Negativo:

Ademais, a Recorrente também declarou em DCTF do citado período
(Janeiro/2006) o recolhimento por estimativa do IRPJ, via DARF (conforme dito antes), na
quantia de R$ 839,89:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923436/2012-14

Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, os documentos apresentados pela Recorrente
comprovam a parcela do direito creditório em litígio.
Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para, com
fundamento nas Súmulas CARF nos 80 e 143, reconhecer o direito creditório no valor residual
de R$ 839,89 e homologar a compensação em questão até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 211
DF CARF MF
Original